Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 71119360, o Distrito Federal requereu o cancelamento do Precatório n. 0716976-06.2022.8.07.0000, expedido em favor da substituída LINDALVA PEREIRA DA SILVA, em virtude de possível constatação de pagamento em duplicidade. Argumenta que foram expedidos dois requisitórios em favor da referida servidora (PCT 0006407-60.2017.8.07.0000 e PCT 0716976-06.2022.8.07.0000), ambos originários de ações distintas, porém com as mesmas partes, a mesma causa de pedir (supressão do benefício alimentação) e o mesmo pedido (reestabelecimento do benefício), relativo ao mesmo período (01/04/97 a 01/04/02). Devidamente intimado, o exequente manifestou-se pelo indeferimento da impugnação do ente distrital. Sustenta que a alegação de litispendência deve ser suscitada no Cumprimento de Sentença n. 0007089-34.2012.8.07.0018, pois tanto o MS n. 7253/97, impetrado pelo SINDIRETA/DF, quanto a presente execução são anteriores à Ação Coletiva n. 0099340-45.2000.8.07.0001, ajuizada pelo SINPRO/DF. Este Relator determinou a suspensão do pagamento do PCT 0716976-06.2022.8.07.0000, expedido em favor da servidora LINDALVA PEREIRA DA SILVA, até a definitiva solução da controvérsia (ID: 72201630). A COORPRE informou que o Precatório n. 0006407-60.2017.8.07.0000 encontra-se na lista de superpreferência de pagamento e ainda não teve seu crédito quitado (ID: 77302515). O exequente manifestou ciência das informações prestadas pela COORPRE e requereu o indeferimento da impugnação do DF (ID: 77962510). O DF, diante das informações da COORPRE, reiterou o pedido de cancelamento do PCT 0716976-06.2022.8.07.0000. É o relatório. Passo a decidir. A Ação Coletiva n. 0099340-45.2000.8.07.0001, foi ajuizada pelo SINPRO/DF em face do Distrito Federal, em 15/12/2000, e distribuída a 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID: 71119361). Na ação, o autor requereu, em síntese, o restabelecimento do benefício alimentação, instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos professores substituídos pelo requerente. A sentença julgou a ação improcedente e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais (ID: 71119361 – págs. 26-33). Em grau recursal, a 2a Turma Cível deu parcial provimento à apelação interposta pelo SINPRO/DF e determinou o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação aos professores substituídos, desde 1o/1/1996 (ID: 71119361 – págs. 34-45). Transitado em julgado o acordão, foi iniciado o cumprimento de sentença com a expedição de precatório em favor de 932 credores, entre eles a substituída LINDALVA PEREIRA DA SILVA (ID: 71119362 - pág. 15). A ordem de pagamento foi expedida em 28/11/2016 e autuada em 22/2/2017 (PCT 0006407-60.2017.8.07.0000). De acordo com as informações prestadas pela COORPRE, a ordem de pagamento expedida em favor da substituída LINDALVA PEREIRA DA SILVA encontra-se na lista de superpreferência de pagamento e ainda não teve seu crédito quitado. Por outro lado, o mandado de segurança coletivo (MSG n. 7.253/1997), que reconheceu o direito dos servidores sindicalizados ao restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação e gerou o presente título executivo, foi impetrado pelo SINDIRETA-DF em 28/04/97. A presente execução foi distribuída em 5/7/2007 (ID: 11228713). O precatório em favor da substituída foi expedido em 20/5/2022 (ID: 35683160). Pois bem. A despeito dos argumentos ventilados pelo exequente, o cancelamento do PCT 0716976-06.2022.8.07.0000, expedido em favor da substituída LINDALVA PEREIRA DA SILVA nos presentes autos, é medida que se impõe. Isso porque, a ordem de pagamento oriunda do Cumprimento de Sentença 2012.01.1.133416-0 (PCT 0006407-60.2017.8.07.0000), expedida em 28/11/2016, é anterior ao ofício requisitório expedido nos presentes autos (PCT 0716976-06.2022.8.07.0000, expedido em 20/5/2022). A substituída LINDALVA PEREIRA DA SILVA é credora de ambas as ordens de pagamento, que se referem ao reestabelecimento do pagamento benefício alimentação, instituído pela Lei Distrital n. 786/94. Além do mais, restou consignado no acórdão proferido na Ação Coletiva n. 0099340-45.2000.8.07.0001 que o benefício pleiteado foi suspenso em 1o/1/1996 e que a ação foi ajuizada em 15/12/2000, respeitando-se, portanto, o prazo prescricional. Desse modo, o Distrito Federal foi condenado a efetivar o pagamento, aos servidores substituídos na ação coletiva, dos valores suspensos desde a data de 1o/1/1996. Por outro lado, na presente execução, o período exequendo corresponde a abril de 1997 a abril de 2002, tendo em vista que a ordem de segurança foi concedida para restabelecer o direito ao pagamento do benefício desde a data da impetração, em 28/04/97. O pagamento do benefício alimentação foi restabelecido, pelo Distrito Federal, mediante a Lei Distrital n. 2.944/2002, em maio de 2002. Outrossim, conforme se depreende das informações prestadas pelo Juízo da COORPRE, a tramitação do PCT 0006407-60.2017.8.07.0000 está em fase mais avançada, pois o crédito está inscrito na lista de superpreferência de pagamento. Diante disso, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0716976-06.2022.8.07.0000, expedido, nesta execução, em favor de LINDALVA PEREIRA DA SILVA (ID: 35683160). Diante do exposto, declaro o processo extinto em relação à servidora LINDALVA PEREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada/litispendência. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput, e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento proporcional de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação. Ademais, no ID: 78635743, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (IDs: 77675144 e 77677308). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 79409339). Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0716979-58.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR